Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL NÃO DESTINADO À HABITAÇÃO DAS EMBARGANTES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Evidenciado que os elementos de prova constantes dos autos se mostram suficientes para que seja dirimida a questão relativa à tese de que o imóvel objeto da constrição judicial seria bem de família, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. A impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo às embargantes o ônus da prova de que o imóvel lhes serve de residência ou de fonte de renda familiar.
3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que as embargantes não residem no imóvel objeto da constrição judicial ou aufiram frutos decorrentes da propriedade do aludido bem, mostra-se inviabilizada a descontituição da penhora determinada no feito executivo.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.